Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem como a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante a reiteração delitiva do acusado, ainda que em cumprimento de prisão domiciliar, deve ser determinada a segregação cautelar do agente, não havendo espaço para a aplicação de cautelares diversas da prisão. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser analisadas em cada processo, separadamente, não existindo óbice legal à decretação da custódia cautelar em mais de uma ação penal ou procedimento investigatório, acaso preenchidos os pressupostos legais.